Tribunal: STF
Processo: RE 420854
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM
URV.
1. Os embargos de declaração não constituem meio processual
cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
2. O
agravante tenta inovar a discussão dos autos. Com efeito, as
questões relativas à limitação temporal e ao mês de incidência para
aplicação da diferença de 9,17% nos vencimentos dos servidores não
foram oportunamente suscitadas nas razões do apelo extremo e, por
isso, não podem ser conhecidas nesta fase processual.
3. Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento.